Tribunal: TCU
Processo: 036.224/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face do Acórdão 3.499/2021-1a Câmara, que apreciou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 15.718/2018-1a Câmara, que, por sua vez, deliberou sobre as contas anuais do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial na Paraíba, relativo ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pela Sra. Maria de Fátima Maciel em face do Acórdão 3499/2021-TCU-Primeira Câmara , que apreciou recurso de reconsideração interposto pela mesma responsável contra o Acórdão 15718/2018-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, deliberou sobre as contas anuais do Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado da Paraíba, relativo ao exercício de 2015, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Maria de Fátima Maciel, uma vez que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.